Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-34.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. VIGÊNCIA CONTRATUAL. PRAZO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute a negativa de cobertura de internação hospitalar em caráter de urgência por operadora de plano de saúde, sob alegação de ausência de vigência contratual e de carência não cumprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura de atendimento médico-hospitalar em situação de urgência, à luz da vigência contratual e do prazo de carência, bem como a responsabilidade por danos morais decorrentes da recusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde integram a cadeia de fornecimento de serviços, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, conforme CDC, arts. 7o, p.u., 14, caput, e 25, § 1o. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da administradora de plano de saúde. Preliminar rejeitada.
4. A documentação constante dos autos comprova que o plano de saúde estava vigente na data em que houve a necessidade da internação hospitalar da beneficiária, afastando a alegação de ausência de cobertura contratual.
5 . A negativa de cobertura em situação de urgência, após o prazo de carência de vinte e quatro horas previsto na L. 9.656/98, art. 12, inc. V, “c”, configura conduta abusiva, conforme S. 597 do STJ.
6. A recusa indevida de cobertura em contexto emergencial enseja reparação por danos morais, por violar direitos de personalidade e gerar sofrimento psíquico à beneficiária.
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes desta Corte.
8. A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve considerar o valor da causa, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido com a obrigação de fazer.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, p.u., 14, caput, 25, § 1o. L. 9.656/98, arts. 12, inc. V, “c”, 35-C. CPC, art. 85, § 2o. RN 259/ANS, art. 3o, inc. XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.211.279/SE, Rel(a). Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12.08.2025. STJ, AREsp 2.929.991/SP, Rel(a). Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.08.2025. TJDFT, APC 0711961-64.2024.8.07.0007, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 27.08.2025. TJDFT, APC 0710436-26.2024.8.07.0014, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 24.10.2025. TJDFT, APC 0701716-40.2023.8.07.0003, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 15.10.2023. TJDFT, APC 0706135-75.2024.8.07.0001, Rel(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, p. 06.11.2024. TJDFT, APC 0742551-47.2021.8.07.0001, Rel(a). Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, p. 16.11.2023. TJDFT, APC 0719561-91.2023.8.07.0001, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 13.09.2024. STJ, REsp 1.904.603/RS, Rel(a). Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 24.02.2022. STJ, REsp 1.986.996/PR, Rel(a). Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 05.10.2022.